Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709068-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO INTEGRADO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE BRASILIA S/S LTDA - EPP AGRAVADO: JULIENE APARECIDA DA SILVA TAVARES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Integrado de Anatomia Patológica de Brasília S/S LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação indenizatória no 0710062-43.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e oral, sob o fundamento de que os documentos já constantes dos autos seriam suficientes para a solução da controvérsia. Nos termos da decisão recorrida: "A principal questão controvertida neste processo é a existência de erro médico no diagnóstico laboratorial emitido pelo réu, sendo este o ponto central do litígio. Todas as demais questões discutidas pelas partes orbitam em torno da análise dessa controvérsia. Desse modo, considerando que os documentos já anexados aos autos, como os laudos laboratoriais, prontuários médicos e demais provas técnicas são suficientes para elucidar as questões relativas ao diagnóstico, indefiro o pedido de prova pericial formulado pelo réu, nos termos do art. 370, p. único do CPC. De igual forma, indefiro, também, a produção de prova oral." (id. no 223869700, processo de origem no 0710062-43.2024.8.07.0003). Nas razões recursais, o agravante alega que o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve aspectos técnicos especializados, tornando essencial a realização da perícia para demonstrar a inexistência de erro no diagnóstico laboratorial de adenocarcinoma invasivo do pâncreas, posteriormente questionado por nova análise realizada em outro laboratório. Afirma que a matéria discutida no processo exige conhecimento técnico especializado, sendo a prova pericial o único meio capaz de esclarecer adequadamente os fatos controvertidos. Argumenta que a decisão recorrida desconsidera a necessidade de prova testemunhal para esclarecer procedimentos adotados no diagnóstico, bem como para demonstrar a correção das análises realizadas. Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para evitar que a decisão agravada cause lesão grave e de difícil reparação, impedindo a devida instrução probatória e comprometendo a ampla defesa. No mérito, requer a reforma da decisão para que sejam deferidas a produção de prova pericial e oral, garantindo-se a adequada instrução do feito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (id. no 69795506). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja deferida a produção de prova pericial e oral, não comporta apreciação via agravo de instrumento, porquanto a questão pode ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que o Juízo não determinou a inversão do ônus da prova nem deixou de justificar a negativa do pedido, mas apenas afastou as que, como destinatário da prova, entendeu inúteis ou meramente protelatórias. À vista disso, as provas requeridas pela agravante podem ser suscitadas em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não havendo qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. Na verdade, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, especialmente porque na decisão agravada o magistrado entendeu que o feito se encontra suficientemente instruído, razão por que não é cabível o presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, reforço, o magistrado entendeu pela impertinência do pedido de produção de novas provas, entendendo que as provas documentais existentes são suficientes para a análise do direito da parte autora, ora agravante. Nesse sentido, precedente desta Oitava Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 07128512920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, não há urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de eventual prova, no caso de se mostrar indispensável para o deslinde do feito. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator